Tribunal: STF
Processo: ADI 955
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: I. Servidor público: equiparação, por norma constitucional
estadual,  de vencimentos de Procuradores do Estado de classe
especial e do Procurador-Geral do Estado: inconstitucionalidade (CF,
 art. 37, XIII).
II. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente, em parte, para declarar a inconstitucionalidade
da expressão "atribuindo-se à classe de grau mais elevado
remuneração não inferior à do Procurador-Geral do Estado constante
no inciso VI do artigo 136 da Constituição do Estado da Paraíba".